Tribunal: TJDFT
Processo: 0703767-98.2021.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há participação de menor importância quando há comunhão de vontades e unidade de desígnios entre os acusados, e a conduta do apelante foi relevante e eficaz para o cometimento do crime.
2. Tratando-se de condenado reincidente, inaplicável os benefícios dispostos no art. 44 do CP.
3. Recurso conhecido e desprovido.